Tribunal: TJSP
Processo: 1004698-94.2019.8.26.0445
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Aldemar Silva
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício devido, no caso, a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos – Inaplicabilidade da

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária – Lesão no ombro direito do obreiro – Concessão de "auxílio-acidente" – Admissibilidade – Incapacidade parcial e permanente e nexo concausal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente – Recurso da autarquia e reexame necessário – Benefício devido, no caso, a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, na fixação dos honorários advocatícios - Juros de mora contados de forma englobada até a citação e, após, mês a mês, decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida, aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os "embargos de declaração" opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas – Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000553012
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação / Remessa
Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445, da Comarca de Pindamonhangaba,
em que é apelante INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS e
Recorrente JUÍZO EX OFFICIO, é apelado FABIO RIBEIRO DA SILVA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário, concedida,
de ofício, a tutela de urgência para a imediata implantação do benefício,
servindo a cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor
ou a seu patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social,
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o julgamento.
V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) e ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 21 de julho de 2020.
ALDEMAR SILVA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
2
17a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO.
Voto no 36.861
Apelação Cível no 1004698-94.2019.8.26.0445 Pindamonhangaba.
Recorrente: Juízo “ex-officio”.

Apelante: Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Apelado: Fábio Ribeiro da Silva.
Juiz: Eugênio Augusto Clementi Júnior.
EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - Acidentária Lesão no ombro
direito do obreiro
Concessão de "auxílio-acidente"

Admissibilidade
Incapacidade parcial e permanente e nexo
concausal atestados em perícia médica - Ação julgada procedente
Recurso da autarquia e reexame necessário Benefício devido,
no caso, a partir do dia seguinte ao da última alta médica noticiada
nos autos – Inaplicabilidade da Súmula no 111, do Col. STJ, na
fixação dos honorários advocatícios - Juros de mora contados de
forma englobada até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, correspondentes ao índice de remuneração da
caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/09, segundo uma das teses
definidas pelo Col. STF no julgamento do RE no 870.947/SE, ao
apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde
30.06.2009, data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em
que, ao rejeitar, por maioria de votos, em 03.10.2019, em acórdão
publicado em 03.02.2020, todos os “embargos de declaração”
opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não modulando os
efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em
diante para a atualização dos débitos judiciais das Fazendas
Públicas Apelo do INSS e reexame necessário parcialmente
providos, concedida, de ofício, a tutela de urgência para a imediata
implantação do benefício, suspenso o processo após o julgamento.
Vistos, etc.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
3
Cuida-se de ação acidentária ajuizada por Fábio Ribeiro da
Silva em face do Instituto Nacional do Seguro Social INSS, alegando que
está com a capacidade de trabalho reduzida em razão das moléstias causadas
pelas condições inóspitas a que esteve exposto durante o desempenho de sua
atividade profissional, motivo pelo qual postula a concessão de "auxílio-acidente"
a fim de indenizar o dano suportado (fls. 01/10).
A r. sentença de fls.154/160, proferida em 07 de maio de 2020
e embargada de declaração às fls. 165/166, cujo relatório se adota, julgou
procedente a ação para condenar o réu a pagar ao autor "auxílio-acidente",
respeitada a prescrição quinquenal, a partir da data do diagnóstico feito na
empresa, incluindo o abono anual, com suspensão nos períodos em que o
obreiro tenha porventura recebido ou venha a receber "auxílio-doença",
acidentário ou previdenciário, por conta da sequela ora indenizada (Decreto no
3048/99, art.104, parágrafo 6o), com cálculo do valor das parcelas vencidas, mês
a mês, corrigidas monetariamente pelo índice IPCA-e e acrescidas de juros de
mora segundo os índices de remuneração da caderneta de poupança, nos termos
do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,
observando-se, ainda, a prescrição daquelas que eventualmente se venceram no
quinquênio antecedente ao ajuizamento da ação, e, em razão da sucumbência
mínima do autor, condenando a autarquia ao pagamento de honorários
advocatícios, cujo percentual sobre o valor da condenação será fixado quando da
liquidação do julgado, por se tratar se sentença ilíquida (art. 85, § 3o e § 4o, II, do
novo Código de Processo Civil), salientando que eles incidirão somente sobre as
prestações vencidas até aquela data (Súmula no 111, do STJ), com anotação do
reexame necessário.
Apela o vencido em busca da reforma do julgado, alegando a
ausência dos requisitos ensejadores da concessão do benefício, além de
requerer a estipulação do seu termo inicial a partir do laudo médico e não como
constou (fls. 173/177), com resposta (fls. 184/191).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
4
É o relatório.
Inicialmente, presentes os pressupostos de admissibilidade,
recebo o recurso de apelação interposto pelo INSS e passo a analisar o seu
mérito.
No mais, trata-se a espécie de ação em que o segurado busca
a concessão de indenização acidentária, sob o argumento da existência de
prejuízo funcional causado pelos males descritos na inicial.
Realizada a perícia médica, o perito de confiança do juízo,
após examinar o autor e analisar os documentos médicos trazidos ao feito,
afirmou que as moléstias que o acometem têm relação concausal com o trabalho,
na medida em que as atividades desenvolvidas contribuíram para agravamento
da lesão no ombro direito, assentando em seu laudo de fls. 188/133 que:
“Pelos
relatórios
e
exames
laboratoriais
apresentados
podemos concluir que o periciando apresenta lesão em ombro
direito, com incapacidade parcial e permanente para trabalho
de armador de solda”.
Ora, sabido que o “auxílio-acidente” é um benefício concedido
como indenização ao segurado, quando, após a consolidação das lesões
decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultar em sequelas que
impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia (art.
86 da Lei no 8.213/91), no caso em tela está nitidamente configurado o
comprometimento da capacidade funcional do obreiro, a quem será exigido maior
vigor para a realização de qualquer ação com o membro atingido.
E nem se diga, ademais, que ele não estaria incapacitado para
o trabalho habitualmente exercido. Realizar as mesmas tarefas, só que agora
com maior esforço, ou desconforto, ou qualquer outro fator que acarrete prejuízo
a boa consecução do serviço, seja a maior demanda física do segurado, seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
5
queda de produtividade, lentidão, etc., igualmente é considerada incapacidade
laboral, devendo, por força de lei, ser convenientemente indenizada.
Antônio Lopes Monteiro e Roberto Fleury de Souza Bertagni (in
"Acidentes do Trabalho e Doenças Ocupacionais", Editora Saraiva, 4a ed., 2007,
págs. 41/42) teceram comentários apropriados a respeito desse tema:
"No âmbito das ações acidentárias a autarquia vem criando
teses absurdas para evitar o pagamento de auxílio-acidente,
agora no percentual de 50%. Uma delas é a de que apenas
cabe o benefício quando há necessidade de mudança de
função e não apenas a necessidade de dispêndio de maior
esforço para exercê-la. Outra, esta, mais absurda ainda, exige
que a incapacidade resultante do acidente, após a alta médica,
deve ser equivalente a 50%. O Regulamento, no art. 104, trata
da questão da seguinte forma: concede-se auxílio-acidente
quando: a) houver redução da capacidade para o trabalho que
habitualmente exercida, remetendo ao anexo II; b) houver
redução para a capacidade de trabalho que habitualmente
exercia e exigência de maior esforço para o desempenho desta
função; c) houver redução da capacidade de trabalho que
impossibilite o desempenho da atividade que exercia à época
do acidente, porém permitia o desempenho de outra, após
processo de reabilitação profissional, nos casos indicados pela
perícia do INSS”.
Desse modo, é notório que o autor não está no mesmo nível
de outro trabalhador que não possui as restrições físicas salientadas.
Além disso, como destacado pelo E. Des. Adel Ferraz, no
julgamento da Apelação Cível no 0021901-98.2011.8.26.0564, ocorrido em
30.07.2013 por votação unânime, “... o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no
Recurso Especial Repetitivo (CPC, art. 543-C) no 1.109.591/SC, que é devido
o auxílio-acidente, inclusive nos casos de lesão mínima, porque a extensão
do dano não está inserida no rol dos pressupostos necessários à concessão do
referido benefício”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
6
Nesse contexto, presentes inequivocamente a redução parcial
e permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido e o nexo
concausal, componentes constituintes do binômio necessário à reparação
infortunística, outro não poderia ser o desfecho da demanda senão o da
concessão do “auxílio-acidente”, a ser pago, não custa lembrar, no percentual de
50% do salário de benefício e nos moldes do art. 86, §1o, da Lei no 8.213/91, na
redação dada pela Lei no 9.528/97, de sorte que a r. sentença, nesta parte,
merece prevalecer por seus próprios e jurídicos fundamentos.
De resto, respeitado o convencimento adotado pelo nobre
magistrado, anoto que, no caso, nos exatos termos do §2o, do art. 86, da Lei no
8.213/91, com a redação dada pela Lei no 9.528/97, o benefício será devido a partir
do dia seguinte ao da última alta médica noticiada nos autos, vale dizer,
26/07/2019 (fl. 96), ressalvando-se o que vier a ser decidido pelo Col. STJ nos autos
das ProAfR nos Recursos Especiais nos 1.729.555 e 1.786.736, ao afetar em acórdãos
proferidos em 04 de junho de 2019 aqueles recursos ao rito dos recursos repetitivos, com
o identificado Tema 862, razão pela qual é de rigor a suspensão do processo após o
presente julgamento, até ulterior decisão daquela Instância Superior.
De outra banda, pondero que, nos termos do art. 85, §§3o e 4o,
II, do novo Código de Processo Civil, sendo ilíquida a sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá mesmo ser definido na fase de liquidação do
julgado, assim que apurado o valor devido, não se aplicando à hipótese, em que
pese o entendimento adotado pelo nobre juiz no tópico, a Súmula no 111, do Col.
STJ, editada durante a vigência do CPC de 1973, dispondo que “Os honorários
advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre as prestações
vencidas após a sentença”, porquanto, ainda que continue em vigor, o novo
estatuto processual a revogou tacitamente, na medida em que o seu aludido art.
85 não prevê qualquer limitação da honorária, estabelecendo seu valor sobre o
montante da condenação ou do proveito econômico obtido pela parte vencedora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
7
Nesse sentido, esta Col. Câmara assim se pronunciou:
“1. Presentes o nexo causal e a incapacidade parcial e
permanente, de rigor a concessão do auxílio-acidente. 2. O
abono anual é devido por imposição legal. 3. A concessão de
auxílio-doença
pelo
mesmo
fato
gerador
determina a
suspensão do auxílio-acidente durante a sua vigência.
Inteligência do art. 104, § 6o, do Decreto no 3.048/99. 4. Os
juros de mora são devidos a partir da citação. 5. A verba
honorária deverá ser fixada na fase de liquidação,
conforme disposto no artigo 85, §§ 3o e 4o, II do CPC,
momento em que o respectivo juízo levará em
consideração também a sucumbência recursal das partes,
nos termos do art. 85, § 11 do CPC. 6. No tocante às
parcelas em atraso, caberá a Lei no 8.213/91 e suas alterações
posteriores. 7. A autarquia é isenta das custas.
(TJSP;
Apelação/Reexame
Necessário
1007101-75.2015.8.26.0348; Relator (a): Ricardo Graccho;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro de Mauá -
5a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de
Registro: 29/11/2017) (destaquei).”
“ACIDENTÁRIO AUXÍLIO-ACIDENTE. Elementos probatórios
constantes nos autos que ensejam o reconhecimento da
existência de lesão incapacitante permanente, decorrente do
exercício
da
atividade
laborativa.
Benefício
devido.
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE. Termo "a quo" de
pagamento do benefício. Em havendo prévio deferimento
administrativo de auxílio-doença, deve o benefício ser pago
desde a indevida alta médica, nos termos do artigo 86, §2o, da
Lei 8.213/1991, com observação. PROCESSUAL CIVIL

AÇÃO ACIDENTÁRIA
HONORÁRIOS. Percentual a ser
apurado em fase de liquidação. Aplicação do art. 85, §3o,
§4o,
II,
e
§11,
do
NCPC.
PROCESSUAL
CIVIL
E
ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros
e correção monetária que obedecem ao disposto no artigo 1o-
F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei
11.960/2009, ao menos até que proceda o Supremo Tribunal
Federal ao julgamento do RE 870.947/SE, com repercussão
geral reconhecida. Ressalva-se à parte o direito a eventuais
diferenças decorrentes do julgamento. PROCESSUAL CIVIL
PRECATÓRIOS
JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. A
forma de cálculo do precatório é matéria atinente ao processo
de execução, não cabendo sua apreciação na ação de
conhecimento. Recurso provido.
(TJSP;
Apelação
1007978-89.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Nuncio Theophilo Neto; Órgão Julgador: 17a Câmara de
Direito Público; Foro de Ribeirão Preto - 5a Vara Cível; Data do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
8
Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro: 29/11/2017).
(destaquei)”
“Acidente do Trabalho
Auxílio-acidente
Lesões nos
membros superiores e coluna - Comprovada a redução parcial
e permanente da capacidade laborativa, em razão de acidente
de trabalho, o benefício é devido Inteligência do art. 86 da Lei
no 8.213/91. Auxílio-acidente
Termo inicial
No caso
específico, na data da citação da autarquia Observação de
que o auxílio-acidente deve ser suspenso nos períodos
posteriores em que o autor receber auxílio-doença pelo mesmo
fato gerador. Débitos em atraso do INSS Juros e correção
monetária Considerando que a data de início do pagamento
do benefício é posterior ao início da vigência da Lei no
11.960/09, em 30.06.2009, deverão ser aplicados os índices
definidos pelo artigo 1o-F da Lei no 9.494/97, até a modulação
dos efeitos nas ADIs no 4.357, 4.372, 4.440 e 4.425, julgadas
pelo Supremo Tribunal Federal, e o decidido sobre o tema no
810. Processual Civil Acidente do Trabalho Honorários
Advocatícios, art. 85, incisos I e IV do § 2o e § 3o, do
CPC/2015 Fixação postergada para a fase da execução,
por ausência de parâmetros. CONFERE-SE PARCIAL
PROVIMENTO AO APELO DO AUTOR E NEGA-SE AOS
RECURSOS OFICIAL E DO INSS.
(TJSP;
Apelação
/
Reexame
Necessário
1029367-68.2015.8.26.0053; Relator (a): Afonso Faro Jr.;
Órgão Julgador: 17a Câmara de Direito Público; Foro Central -
Fazenda Pública/Acidentes - 4a Vara de Acidentes do
Trabalho; Data do Julgamento: 28/11/2017; Data de Registro:
29/11/2017)” (destaquei).
Para melhor direcionar a futura execução, observo que os juros
de mora, incidentes de forma englobada até a citação e, após, mês a mês,
decrescentemente, corresponderão ao índice de remuneração da caderneta de
poupança, na forma do art. 1o-F, da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei
no 11.960/09, segundo uma das teses definidas pelo Col. STF no julgamento do
RE no 870.947/SE, ao apreciar o Tema 810, com repercussão geral reconhecida,
aplicando-se o IPCA-e na correção monetária dos atrasados desde 30.06.2009,
data de vigência da Lei no 11.960/09, na medida em que, ao rejeitar, por maioria
de votos, em 03.10.2019, em acórdão publicado em 03.02.2020, todos os
“embargos de declaração” opostos ao aludido Recurso Extraordinário, não
modulando os efeitos da decisão anteriormente proferida, o Pretório Excelso
considerou aquele índice empregável desde junho de 2009 em diante para a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação / Remessa Necessária no 1004698-94.2019.8.26.0445 -Voto no 36.861 - PT
9
atualização dos débitos judiciais das Fazendas Públicas.
Finalmente, de acordo com orientação da Corregedoria Geral
da Justiça, veiculada no Comunicado no 912/2007, passa a integrar o presente
julgado o seguinte tópico-síntese:
Número do processo:
1004698-94.2019.8.26.0445
Nome do Segurado:
Fábio Ribeiro da Silva
Benefício Concedido:
Auxílio-acidente 50% do SB
DIB:
26.07.2019 (fl. 96)
RMI
a ser apurada em liquidação
Ante o exposto, para os fins indicados, DOU PARCIAL
provimento ao apelo do INSS e ao reexame necessário, concedida, de ofício, a
tutela de urgência para a imediata implantação do benefício, servindo a
cópia deste acórdão como ofício ao INSS, incumbindo ao autor ou a seu
patrono apresentá-lo na agência ou posto da Previdência Social,
determinada, na sequência, a suspensão do processo após o presente
julgamento, nos moldes acima consignados.
ALDEMAR SILVA
Relator